Tribunal: STF
Processo: ADPF 442
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



1.  Trata-se de Agravos Regimentais, interpostos pela Associação Virgem de Guadalupe (representada pela DPU) (e-doc. 942) e pelo Estado de Sergipe (e-doc. 967), contra decisão de indeferimento de ingresso no feito na condição de amici curiae, com a seguinte fundamentação: 



    “(...) 5. Por outro lado, considerando a representatividade dos amigos admitidos, conforme identificados acima, a coincidência argumentativa encontrada nas manifestações apresentadas no processo, quando do pedido de ingresso, as regionalidades brasileiras e suas representações institucionais, bem como os aportes informacionais colhidos, e devidamente contestados, na audiência pública realizada, nos dias 03.8.2018 (sexta-feira) e 06.8.2018 (segunda-feira), das 8h40 às 12h50 e das 14h30 às 18h50, indefiro os pedidos de ingresso formulados por:



    (...)



    (5) Estado de Sergipe;



    (...)



    (43) Associação Virgem de Guadalupe (representada pela DPU)”



  2. Em suas razões recursais, a Associação Virgem de Guadalupe aduz que “dos 70 pedidos de ingresso como amici curiae, nota-se que APENAS a Associação Guadalupe atua como uma casa pró-vida que atende diretamente as gestantes em situação de vulnerabilidade e pós-parto” (e-doc. 942, fls. 03). 



3. Por sua vez, o Estado de Sergipe alega que o presente recurso “se mostra adequado à impugnação da r. decisão, na linha dos precedentes firmados nos julgamentos dos Agravos Regimentas interpostos na ADPF 474 (Relatora a Min. Rosa Weber) e na ADI 3396 (Relator o Min. Celso Mello)”, bem como que “o julgamento da ação proposta afetará o ora Agravante, direta e inevitavelmente, impondo-lhe mudanças nas suas políticas de segurança pública, saúde e assistência social, à semelhança do que ocorrerá em todos os demais Entes-federados, implicando, ademais, revisão da Lei estadual nº 7.591/2013, de proteção ao nascituro” (e-doc. 967, fls. 02 e 05). 



4. Ao final, os agravantes requerem (i) a reconsideração da decisão de inadmissibilidade, (ii) a submissão dos recursos ao Plenário desta Suprema Corte e (iii) o provimento dos recursos. 



5. Não desconsidero a sólida jurisprudência desta Corte no sentido de que a decisão do Relator que inadmite amicus curiae é irrecorrível (Nesse sentido: ADI 6697 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 24/05/2022; ADO 70 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 04/08/2022; ADI 6661 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 12/05/2021; RE 602584 AgR-segundo, Rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20/03/2020; ADI 2675 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18/02/2020; ADI 4711 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28/11/2019). Entretanto, ante a inexistência de preclusão, ao reapreciar os argumentos apresentados pelos interessados, entendo ser cabível a reconsideração da decisão de inadmissibilidade. 



6. Observo que o indeferimento dos pedidos se deu, exclusivamente, com base na quantidade de amici curiae admitidos, até o momento, no processo. Entretanto, não vislumbro que o ingresso de mais 2 (dois) amici curiae no feito tenha o condão de provocar qualquer prejuízo ao regular andamento processual. Ademais, registro que os postulantes atendem ao requisito legal da “representatividade adequada”, nos termos do art. 138 do CPC e do art. 6º, § 2º, da Lei n. 9.882/1999 c/c o art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999. 



7. Em face do exposto, na forma do art. 317, § 2º do RISTF, reconsidero a decisão de indeferimento, a fim de que Associação Virgem de Guadalupe (representada pela DPU) e o Estado de Sergipe ingressem no feito na condição de amici curiae, e julgo prejudicados os agravos. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente